Tribunal: STF
Processo: Rcl 62064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Amazonas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos da Ação Trabalhista 0000472-68.2017.5.11.0003, alegando usurpação da competência desta Suprema Corte e para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que “a decisão negou conhecimento ao recurso do Estado do Amazonas, apesar da decisão recorrida ter estabelecido a responsabilidade do Estado com base em CULPA PRESUMIDA (REVELIA), contrariando o entendimento firmado pelo STF no sentido de que o empregado deve provar a responsabilidade do Poder Público.” (doc. eletrônico 1, p. 5) . 



    Argumenta que o Tribunal a quo:  



    “[...] usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246), bem como afrontou autoridade da decisão desta Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16.” (doc. eletrônico 1, p. 7). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito  



    “[...] a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, para que a Corte Trabalhista assim realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando o recurso do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a reclamação por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lúcia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes); [...]” (doc. eletrônico 1, pp. 24-25).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado usurpou a competência e descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF, e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    A reclamação não deve ser conhecida, uma vez que o ato impugnado não violou o que foi decidido por esta Corte nos paradigmas indicados.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado por esta Suprema Corte a partir dos julgamentos mencionados é o de que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    No caso concreto, observo que ato impugnado é o acórdão do TST que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista sob o fundamento de que “o apelo não atendia a nenhum dos critérios do § 1º do art. 896-A da CLT”. (doc. eletrônico 15, p. 3). 



    Destaco que o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou:



    “No caso dos autos, as matérias veiculadas no recurso de revista (responsabilidade subsidiária da Administração Pública, revelia do ente público e possibilidade de exame das questões trazidas no recurso ordinário) não são novas (CLT, art. 896-A, § 1º, inciso IV), nem o TRT as deslindou em confronto com jurisprudência sumulada do TST e STF (inciso II) ou em ofensa a direito social constitucionalmente garantido (inciso III), para uma causa cujo valor da condenação é de R$ 25.000,00 (págs. 278 e 392), que não pode ser considerado elevado a justificar, por si só, novo reexame da causa (inciso I). Ademais, o óbice elencado pelo despacho agravado (art. 896, § 1º-A, III, da CLT) subsiste, a contaminar a transcendência do apelo acrescido do obstáculo da Súmula 297 do TST, em relação à responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez que, tendo em vista o não conhecimento parcial do recurso ordinário interposto pelo Município Reclamado, nem sequer há tese no acórdão regional acerca da matéria (págs. 379-392).” (doc. eletrônico 14). 



    Para o melhor entendimento da controvérsia, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido no recurso ordinário, em que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - TRT11 confirmou a revelia do ora reclamante:



    “Da análise dos autos, constata-se que o Estado do Amazonas apresentou contestação no Id. beafe81, porém, não compareceu à referida audiência, razão pela qual o Juízo a quo não validou a peça contestatória, no que fez corretamente, considerando o disposto no art. 843, caput, da CLT, cuja norma exige a presença das partes na audiência, pelo que não há como afastar as penas de revelia e confissão imputadas ao Ente Público.



    Com efeito, dispõe o art. 345, II (A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis), que a revelia não induz o efeito do art. 344 (I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação), ambos do CPC, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, ou seja, aqueles que o titular não é livre de manifestar sua vontade, quer relativamente, quer absolutamente, conforme disponha a lei. Esses direitos pertencem à classe dos direitos tidos como inalienáveis, o que levou, por muitos anos, a se acreditar que a revelia não pudesse ser aplicada ao ente público, pois, em princípio, como titular do direito indisponível não seria livre para confessar ou deixar de manifestar a sua vontade. Pela lógica, não seria passível de ser considerado revel ou confesso.



    Contudo, hodiernamente, a questão da aplicação da revelia e confissão ao ente público restou pacificada pela jurisprudência na seara trabalhista, de modo que está sujeito às cominações do art. 844 da CLT, conforme a OJ 152 SDI-1/TST, in verbis: [...]



    Logo, havia equivocada interpretação extensiva do inciso II do art. 345 do CPC, a todas as situações em que o ente público atuasse, pois, quando despe-se do seu império de privilégios, iguala-se ao particular, não podendo invocar a indisponibilidade dos seus direitos, daí ser equivocado o argumento recursal.



    A relação jurídica entre o Estado recorrente e a 1a reclamada, TAPAJÓS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP, é regida pelo direito comum, sob a égide do direito privado.



    Desse modo, não há na decisão recorrida qualquer vício de natureza processual que determine a sua anulação, como pretende o recorrente.



    Não restam dúvidas, portanto, que o litisconsorte, Estado do Amazonas é realmente revel e confesso quanto à matéria fática. Aplica-se ao caso concreto o art. 844 da CLT, que prevê: [...]



    Ademais, os efeitos da revelia não são afastados pelo Decreto-Lei nº 779/1969, o qual não prevê tal exclusão como privilégio dos Entes Públicos, tampouco há essa previsão em outro dispositivo legal.



    [...]



    Por outro lado, em nenhum momento do apelo o litisconsorte tenta justificar as razões do seu não comparecimento à audiência no sentido de afastar referidas penas, preferindo invocar argumentos absolutamente improsperáveis, tentando com isto gozar de privilégio não previsto em lei.



    Pelo exposto, mantenho a decisão de primeiro grau que declarou as penas de revelia e confissão quanto à matéria de fato ao litisconsorte e como tal rejeito os argumentos recursais neste ponto.



    [...]



    Portanto, está rigorosamente precluso o direito do recorrente questionar o que já foi decidido pelo Juízo de origem, considerando ter sido ultrapassado o momento processual oportuno, razão pela qual não pode agora, em sede de recurso ordinário, apresentar razões nitidamente de contestação, pois, o processo é uma marcha para frente que, a princípio, não pode ser interrompida. Com efeito, configurada a preclusão ficam superadas as fases procedimentais anteriores, seguindo o processo seu rumo normal, em respeito à segurança das relações processuais.” (doc. eletrônico 6, pp. 92-94, grifei).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho decretou a pena de revelia do ente público, com as consequências processuais daí advindas. Portanto, observo que a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, a controvérsia não se fixou na responsabilidade subsidiária, analisada nos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal. Os fatos ficaram incontroversos em razão de revelia e seus efeitos.



     Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, constato que, nos julgamentos do Tribunal a quo, o mérito da controvérsia não foi analisado, limitaram-se a verificar os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, do agravo de instrumento e do agravo interpostos, ou seja, recursos de sua própria competência e não da competência desta Suprema Corte. Assim, não há falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal.



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de dissídio jurisprudencial, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



     2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 



     3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 40.034-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO . PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



     I - Quanto à usurpação da competência, esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. 



     II - No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual entendo ter havido desrespeito ao que julgado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da Repercussão Geral e na ADC 16. 



     III - Denota-se, desse modo, que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 896-A da CLT não tem o condão de se opor ao que decidido por esta Corte em precedente de repercussão geral. 



     IV Agravo regimental provido para julgar a reclamação procedente.” (Rcl 44.687-AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 



    Ademais, destaco que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que seria necessário para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual. 



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator